Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGAS E CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE VAGAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A despeito da previsão constitucional (arts. 6o e 208, IV, CF), é incabível a determinação judicial de disponibilização de vagas em creche pública, haja vista que, ante a inexistência de vagas, deve ser respeitado o cadastro de solicitação de vagas mantido pela Secretaria de Estado de Educação [Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche e Pré-Escola (de 0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas], sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos que nele figuram.
2 – A ordem judicial de matrícula imediata em creche, além do gasto público respectivo, exigirá a colocação do infante em creche na qual a quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a capacidade de prestação do serviço de forma adequada. Assim, ou a parte Autora irá ocupar o lugar de outras crianças selecionadas segundo os critérios da Administração ou será colocada, como excedente, em instituição que não está preparada para acomodá-la devidamente.
Apelação Cível desprovida.